Tribunal: TJDFT
Processo: 0755020-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755020-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NR ENGENHARIA LTDA E OUTROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A para reformar a decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial n. 0713044-76.2024.8.07.0020, movida em desfavor de NR ENGENHARIA LTDA E OUTROS, que indeferiu a pesquisa SISBAJUD ao fundamento de inexistir prova nos autos de que permita inferir a modificação da situação econômica da agravada a justificar a medida. A agravante sustenta em suas razões recursais ser direito do credor a efetividade da execução em prazo razoável e conclama a cooperação entre as partes para o deferimento das pesquisas, que considera efetivas para o fim buscado. Destaca que a última pesquisa tem mais de um ano. Requer, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja deferida a pesquisa SISBAJUD. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, trata-se de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 150.000,00, não paga no vencimento (201585858). A satisfação do crédito fora tentada há mais de um ano, tanto via INFOJUD (IDs 218705131 na origem), quanto via SNIPER (ID 221414017 na origem), todas infrutíferas. Para tanto, diante do lapso de mais de um ano e da possibilidade de novos bloqueios, mesmo que parciais, em favor da agravante, entendo razoável a possibilidade de deferimento da pesquisa SISBAJUD. Entretanto, o pedido liminar não abarca o pedido da pesquisa, apenas no mérito do agravo. Desse modo, diante da determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório, não há risco de extinção do feito, o que afasta o requisito do receito de dano, não se mostrando adequada a suspensão da decisão agravada, pois, repita-se, a manutenção do processo executivo no arquivo provisório não trará nenhum prejuízo à parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator